Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-68.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002057-68.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aplicação da Pena, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Alvará de Soltura]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), JOSE WILSON BARBOSA RIBEIRO - CPF: 075.394.751-02 (IMPETRANTE), 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS.
PRISÃO

PREVENTIVA.

ESTUPRO

DE

VULNERÁVEL.
RISCO À ORDEM PÚBLICA
E

INTEGRIDADE

FÍSICA E PSICOLÓGICA
DA VÍTIMA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES

PESSOA
I
S
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO

ILEGAL.

O
RDEM

DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor d
e pacient
e preso preventivamente pela suposta prática
do delito de estupro de
vulnerável.
Fundamentou-se a custódia cautelar
na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da vítima
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, capazes de justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos
constan
tes dos autos
,
notadamente na
necessidade de
garantia da ordem pública e
assegurar
a integridade física e psicológica da vítima, suficientes, em juízo cautelar, para justificar a medida.

4.
As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para neutralizar os riscos previstos no art. 312 do mesmo diploma, inclusive quanto à proteção da vítima, não sendo tais riscos afastados pela existência de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
A
existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a prisão preventiva quando o decreto se encontra
lastreado em elementos concretos dos autos
que evidenciam risco à ordem pública e à integridade da vítima, ainda que apurados na fase inicial da persecução penal”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC no 207130/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.02.2025; STJ,
AgRg
no RHC no 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Wilson Barbosa Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos no 1021428-38.2025.8.11.0042, em que se apura, em tese, a prática do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta-se

que sofre constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva, a qual teria sido amparada em fundamentação genérica, fundada na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar a presença do
periculum
libertatis
. Aduz, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
do

Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de
Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Quanto
ao pleito de revogação da prisão preventiva, a insurgência não prospera
, pois o juízo de origem apontou risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, a partir de elementos extraídos da escuta especializada da vítima (ID 213590777, autos n. 1021902-09.2025.8.11.0042) e do termo de declaração de sua genitora (ID 213590774, autos n. 1021902-09.2025.8.11.0042).

Conforme relatado pela vítima em escuta especializada, os fatos teriam ocorrido no contexto das atividades desenvolvidas pelo paciente junto à ONG “Helder Mão Amiga”, durante deslocamentos para a coleta de doações, quando a menor o acompanhava no interior do veículo.

De acordo com o relato colhido em fase inicial,
teriam ocorrido toques nos seios da vítima
, conforme também referido pela genitora,
considerados unicamente para a avaliação do risco à integridade física e psicológica da ofendida
, no âmbito do juízo cautelar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
4. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. O
periculum
libertatis
é evidenciado pelo comprometimento da ordem pública e risco à integridade física e psíquica da vítima, considerando o contexto familiar e a relação de confiança rompida pelo ato criminoso, justificando a manutenção da prisão preventiva.
(...)

(STJ -
AgRg
no RHC: 207130 SP 2024/0420206-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

A decisão impugnada evidenciou, com base em elementos concretos dos autos, fundamentos suficientes para a aferição do
periculum
l
ibertatis
,
não se verificando motivação abstrata ou genérica
.

Refer
e
nte
ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a alegação não merece guarida, pois as circunstâncias concretas do caso, especialmente o contexto de proximidade e relação de confiança descrito nos relatos, aliado à necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima menor de idade, evidenciam risco que não se mostra passível de neutralização por medidas menos gravosas.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a autorizam, conforme jurisprudência do STJ:

(...) 6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. (...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Diante desse contexto, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, e evidenciada a inadequação das medidas cautelares diversas para os fins previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor
José Wilson Barbosa Ribeiro
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Habeas Corpus
n. 1002057-68.2025.8.11.9005

Paciente:
José Wilson Barbosa Ribeiro

Impetrante:
Sebastião José de Souza

Impetrado:
Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos na sessão pretérita para melhor examinar as particularidades deste caso, notadamente a real necessidade da medida extrema de privação de liberdade.

Após compulsar os autos e verificar a robustez dos elementos indiciários, acompanho integralmente a eminente Relatora, Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, cujos fundamentos adoto e incorporo como razão de decidir, por entender que a manutenção da custódia cautelar é, de fato, a medida mais adequada e proporcional à gravidade concreta da hipótese vertente.

O presente
writ
volta-se contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
José Wilson Barbosa Ribeiro
, acusado da suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Cumpre destacar, de início, um dado crucial extraído da ação penal originária (PJe 1o grau, autos n. 1021902-09.2025.8.11.0042; Id. 214001546), que confere contornos de maior gravidade ao caso: a exordial acusatória, já oferecida em 06.11.2025 e recebida em 14.11.2025, imputa ao paciente a prática de atos libidinosos não apenas contra uma, mas contra duas adolescentes distintas:
A. M. D. G.
e
F. M. M. S.
, ambas com apenas 13 (treze) anos à época dos fatos.

Segundo a narrativa ministerial, o paciente, valendo-se da função de motorista da ONG “Helder Mão Amiga” e abusando da irrestrita confiança que essa posição lhe conferia junto à comunidade e às famílias das menores — que acreditavam estarem suas filhas em ambiente seguro e protegido —, teria praticado reiterados atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra as vítimas.

Os atos, descritos com minúcia, consistiram, em tese, em toques invasivos em seus seios, realizados tanto por cima quanto por dentro das vestes, perpetrados na clandestinidade do interior do veículo da instituição.

As investidas ocorriam, notadamente, enquanto realizavam o transporte de doações, cenário em que o acusado se valia do isolamento momentâneo para agir, instante em que as vítimas, vulneráveis pela tenra idade e pela situação, se encontravam sob sua exclusiva vigilância e responsabilidade direta, longe do alcance de qualquer outro adulto que pudesse intervir.

A prisão em flagrante ocorreu em 25 de outubro de 2025, sendo convertida em preventiva no dia seguinte. Naquela oportunidade, o douto Magistrado plantonista fundamentou o decreto cautelar nos seguintes termos, demonstrando a necessidade da medida:

“(...)

Há sólidos indícios de autoria, a pesar contra o acusado.

Nada evidencia que o conduzido, em liberdade, não repetirá a prática delituosa. Justificar-se a custódia cautelar do agente por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal e, sobretudo, para proteger a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que a conduta aviltante e criminosa, em tese, praticada pelo indiciado no presente caso, se mostrou exacerbadamente reprovável e perigosa, dado que molestou uma menor, de apenas 13 (trezeo) anos de idade, em situação de confiança, aproveitando de sua vulnerabilidade e inocência, demostrando não possuir qualquer pudor e respeito às ordens legais, sociais e morais, fato este que torna necessária e imprescindível sua segregação cautelar.

Por isto, o conduzido dever permanecer segregado, como forma de garantir a ordem pública e da aplicação da lei penal.

O crime averiguado é grave e foi cometido com violência contra pessoa, tenho que, diante dos graves relatos da vítima, realmente recomenda a manutenção da segregação, ao menos até que o caso seja, no curso do processo, devidamente aquilatada pelo Juiz titular do feito.

O fato do indiciado ser primário, nos termos da lei, por si só não impede a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

Nada impede que o Juiz natural da causa possa, com outros instrumentos de aquilatação de que dispõe, avaliar a conveniência de se revogar, ou não, a custódia preventiva.

Isto posto, com fundamento no artigo 310 do C.P.P., converto a prisão em flagrante de JOSE WILSON BARBOSA RIBEIRO em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal (art. 312 do CPP).

(...)”
(PJe 1o grau, APF n. 1021428-38.2025.8.11.0042, Id. 212885786, pp. 4 e 6).

Posteriormente, provocado pela defesa técnica que pugnava pela revogação da custódia, o Juízo processante reexaminou a necessidade da segregação e, com acerto, houve por bem mantê-la. Naquela assentada, o Magistrado ratificou a presença dos requisitos autorizadores e refutou a suficiência das medidas cautelares alternativas, em decisão que bem sopesou os riscos envolvidos:

“(...)

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, após análise detida dos autos, entendo que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

O fumus commissi delicti encontra-se devidamente demonstrado pelos elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, destacando-se o Boletim de Ocorrência no 2025.345308, o Termo de Declaração da genitora da vítima e, especialmente, o Relatório de Escuta Especializada (ID 212878760), no qual a vítima ANNY MIKAELE DINIZ GONÇALVES, de apenas 13 anos de idade, narra de forma coerente e detalhada que o custodiado, valendo-se da relação de confiança estabelecida no ambiente da ONG onde ambos atuavam, praticou atos libidinosos contra ela, passando as mãos em seus seios, por cima e por dentro da roupa, em diversas ocasiões.

Ressalte-se que o relato da vítima encontra corroboração no depoimento de sua irmã Amanda, que presenciou um dos episódios, confirmando ter visto o custodiado passar a mão no seio e na perna da vítima.

Quanto ao periculum libertatis, verifico que permanece atual e concreto, sendo a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo modus operandi empregado pelo custodiado, que se valeu da posição de confiança que ocupava como motorista da ONG Helder Mão Amiga para praticar atos libidinosos contra uma adolescente de 13 anos, que prestava trabalho voluntário na instituição. Conforme relatado pela vítima, os abusos ocorreram em reiteradas ocasiões, sempre que estavam sozinhos no veículo da ONG, demonstrando habitualidade na conduta.

Ademais, há indícios de que o custodiado teria praticado condutas semelhantes contra outra adolescente de nome Flaviane, também de 13 anos, conforme declaração da genitora da vítima, o que evidencia um padrão comportamental que coloca em risco a ordem pública.

A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, uma vez que a vítima, sua irmã (testemunha ocular) e o custodiado frequentam o mesmo ambiente - a ONG administrada pela genitora do réu. A soltura do custodiado neste momento poderia criar um ambiente de constrangimento e temor, representando risco real à integridade física e psicológica da vítima e à livre produção de provas, podendo as testemunhas sentirem-se intimidadas para confirmar seus relatos em juízo.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e companheira grávida), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no caso em análise.

Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para o caso concreto. Diante do temor reverencial e da relação de poder existente entre o custodiado (adulto ligado à direção da ONG) e a vítima (adolescente de 13 anos), nenhuma medida como a proibição de contato ou o monitoramento eletrônico seria capaz de assegurar efetivamente a integridade da vítima e a tranquilidade necessária para a instrução processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ WILSON BARBOSA RIBEIRO, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...)”
(PJe 1o grau, APF n. 1021428-38.2025.8.11.0042, Id. 214548126, pp. 1-2).

Pois bem.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se, a meu ver, irretocável e amparada em elementos concretos e idôneos que evidenciam, em tese, a periculosidade do agente e a insuficiência de qualquer outra medida cautelar.

Inicialmente, impende salientar que, embora a via estreita do
habeas corpus
não comporte dilação probatória ou análise aprofundada e definitiva sobre a autoria delitiva, é indispensável a verificação da presença de indícios suficientes para a manutenção da custódia cautelar, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma de cognição sumária, o
fumus comissi delicti
mostra-se suficientemente delineado para fins cautelares.

Ressalte-se, por oportuno, que a análise aqui empreendida não encerra juízo de valor definitivo sobre o mérito da acusação, mas se restringe à verificação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da custódia.

Destaca-se que os relatos das vítimas, além de coerentes, encontram suporte no depoimento da testemunha
A. V. D. A.
, irmã da ofendida
A. M. D. G.
(criança que também contava com 11 anos à época), que narrou ter presenciado a prática dos atos libidinosos no interior do veículo. Tais elementos, aliados aos relatórios de escuta especializada, conferem,
ab initio
, a densidade necessária aos indícios de autoria exigidos para a decretação da medida extrema, afastando, por ora, a alegação de ausência de justa causa.

Quanto ao
periculum libertatis
, a situação retratada nos autos revela, novamente em tese, um risco acentuado e concreto à ordem pública, que não pode ser mitigado por medidas diversas. Diferentemente do que alega a impetração ao tentar pintar o episódio como um fato isolado na vida do paciente, o cenário fático demonstra o oposto.

Como relatado anteriormente, a denúncia formalizada pelo Ministério Público descreve a prática delitiva reiterada contra duas vítimas distintas (
A. M. D. G.
e
F. M. M. S.
), ambas com 13 anos, abordadas no mesmo contexto fático: durante o transporte de doações, aproveitando-se o réu de sua função de motorista na ONG para ter acesso desimpedido, facilitado e insuspeito às menores.

Essa multiplicidade de vítimas e a repetição do
modus operandi
evidenciam,
a priori
, um padrão comportamental predatório e uma habitualidade delitiva incompatíveis com a liberdade provisória.

Ademais, a conveniência da instrução criminal impõe, de forma inafastável, a manutenção do cárcere. As vítimas, a testemunha ocular e o acusado frequentam o mesmo círculo social e ambiente comunitário, visto que a ONG é administrada pela genitora do réu.

Neste cenário de risco concreto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se absolutamente insuficientes.

Por fim, é cediço que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração — aqui evidenciado pelas duas vítimas — recomendam a segregação para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto,
acompanho

a eminente Relatora
para
conhecer do
habeas corpus
e
denegar a ordem
impetrada em favor de
José

Wilson Barbosa Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026